Tribunal: TJBA
Processo: 8108238-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108238-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AYOSHI DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e pedido de reparação por danos morais.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, dispondo quanto às verbas sucumbenciais, “
No entanto, condeno a parte ré a restituir à parte acionante 100% (cem por cento) dos valores antecipados a título de custas e despesas processuais antecipadas ao longo do feito, bem como a pagar os honorários do(a)(s) patrono(a)(s) da parte autora, à razão de 10% (dez por cento) sobre metade do valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre metade do valor da causa que exceda 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 5% (cinco por cento) sobre metade do valor da causa que exceda 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 3% (cinco por cento) sobre metade do valor da causa que exceda 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários mínimos e 1% sobre metade do valor da causa que exceda 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, haja vista que foram
atendidos os requisitos do art.
1.010
do
Código de Processo Civil
.
Mérito. Insurgência quanto ao capítulo dos honorários advocatícios. O
juízo a quo fez a fixação de honorários com base nos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, para cada patamar de valor.

N
o
julgamento do
Tema 1.076

dos recursos repetitivos foi fixada tese pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Ademais, considerando as peculiaridades do caso em apreço, em que houve a indicação de dano genérico, sem delimitação do valor pedido quanto ao dano moral, de fato, considerando o objeto principal da lide, trata-se de hipótese de sucumbência mínima da parte apelada, consoante entendimento
a quo
.

Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8108238-61.2020.8.05.0001

em que figura como Apelante o
MUNIC
Í
PIO DO SALVADOR
e, como Apelado,

AYOSHI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e
negar provimento ao Recurso,
nos termos do voto do Relator.